Tribunal: STF
Processo: RE 115508
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-02-26
Data de publicação: 1988-02-26

Ementa:
'LIQUIDAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA'.
'PAGAMENTO PELA FAZENDA ESTADUAL. VALOR CALCULADO A BASE DE  ORTNS'.
FIRMOU-SE A JURISPRUDÊNCIA DO STF NO SENTIDO DE NÃO SER POSSIVEL
DETERMINAR O TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE O PRECATORIO FOSSE EXPEDIDO
FIXANDO A OBRIGAÇÃO, PARA A FAZENDA ESTADUAL, DE EFETUAR O PAGAMENTO
DO DÉBITO A BASE DE UM DETERMINADO NUMERO DE ORTNS.
CONTRARIEDADE AO ART. 117, PAR. 1, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.